Tribunal: STF
Processo: RE 1362068
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Precatório - Incidência de juros moratórios e compensatórios a partir do vencimento de cada parcela não paga ou paga em atraso - Possibilidade - Art. 78, do ADCT - Princípio da justa indenização - A súmula vinculante nº 17 (“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de moral sobre os precatórios que nele sejam pagos”) previu a não incidência dos juros de mora desde que o precatório tenha sido pago no prazo previsto no artigo 100, §1º - Decisão reformada. Recurso provido.”



    2. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram providos, em decisão colegiada que recebeu a seguinte ementa:



    “Embargos de Declaração - Desapropriação - O artigo 78 do ADCT, acrescido pela EC 30/2000, determinou o pagamento da dívida pelo valor real, acrescido dos juros legais, de maneira que não há que se falar em ausência de juros compensatórios, pois integram a indenização – Inovação da Lei nº 11.960/09, que alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 - Inaplicabilidade - Impossibilidade de efeitos retroativos para atingir a coisa julgada. Embargos acolhidos para esclarecimentos, mas sem efeitos modificativos”.



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXIV e 100, § 5º, da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 17. Requer “a aplicação, no presente caso, para o fim de apuração do correto valor a ser depositado, para pagamento do precatório em questão, da Lei nº 11.960/09, do decidido no Recurso Extraordinário 590.751/SP, da Súmula Vinculante nº 17”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre tais disposições, considerou inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, quanto aos critérios para incidência de correção monetária e juros de mora sobre precatórios.



    6. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Em tal ocasião, manteve-se a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios expedidos até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    7. Ao afastar a incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009) ao caso sob o argumento de que “no caso em exame há a coisa julgada que não pode ser alterada por lei posterior”, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte. Isso porque os critérios para a atualização monetária e a incidência de juros de mora fixados no título executivo judicial se aplicam ao período anterior à expedição do precatório. Levando em consideração que, no presente caso, a discussão diz respeito à fase posterior à expedição do precatório, deve-se aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425, com a incidência da modulação temporal dos efeitos de tal decisão, que preservou a validade de tal dispositivo legal até o dia 25.03.2015.



    8. Quanto ao período de incidência dos juros moratórios, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema nº 1.037 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’”.



    9. Sobre a existência de coisa julgada quanto aos critérios à incidência dos juros de mora, esta Corte fixou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Veja-se, no mesmo sentido: RE 504.194 AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e AI 850.091 AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    10. Ao afirmar que “a súmula vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal não tem aplicação ao caso em comento na medida em que ela pressupõe a existência de pagamento até o final do exercício seguinte, para que não haja a incidência de juros de mora no interregno entre a expedição e o pagamento do precatório, o que, de fato, não ocorreu”, o acórdão recorrido divergiu dessa orientação.



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, para: (i) determinar a aplicação dos critérios para atualização monetária e incidência de juros de mora em precatórios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), nos termos da modulação temporal dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425, que preservou a validade de tal dispositivo legal até o dia 25.03.2015; e (ii) afastar a incidência de juros moratórios no período de graça, previsto no art. 100, § 5º, da Constituição.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator